Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-50.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801272-50.2023.8.14.0090

APELANTE: ANDRIA VIEIRA VIEGAS

APELADO: MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº:
0801272-50.2023.8.14.0090

Recurso de Apelação

Órgão Julgador:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ANDRIA VIEIRA VIEGAS

APELADO:
MUNICIPIO DE PRAINHA

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSORA CONTRATADA POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. MUNICÍPIO DE PRAINHA. COBRANÇA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL DE EXTENSÃO DOS DIREITOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AOS TEMPORÁRIOS. TEMA 551 DO STF. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO QUANDO EXISTENTE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por professora contratada temporariamente pelo Município de Prainha contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023.

2. A autora foi contratada mediante Processo Seletivo Simplificado para exercício de função docente na rede pública municipal, tendo seu contrato prorrogado até dezembro de 2023. Sustenta que, embora tenha trabalhado durante o período contratual, o ente municipal não efetuou o pagamento da verba em questão.

3. O juízo de primeiro grau entendeu inexistir previsão expressa legal ou contratual para o pagamento da verba, aplicando a orientação do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e julgando improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão jurídica consiste em definir se servidor contratado temporariamente pela Administração Pública possui direito ao recebimento do décimo terceiro salário quando houver previsão legal municipal que estenda aos temporários os direitos assegurados aos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza jurídico-administrativa excepcional e não gera equiparação automática com o regime estatutário dos servidores efetivos.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários não têm direito automático ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo se houver previsão legal ou contratual expressa ou desvirtuamento da contratação.

7. No caso concreto, a Lei Municipal nº 015/1994 assegura aos servidores temporários os mesmos direitos e deveres atribuídos aos servidores efetivos, no que for compatível, configurando previsão legal suficiente para autorizar o pagamento da gratificação natalina.

8. Demonstrado o vínculo contratual durante o ano de 2023 e inexistindo prova de pagamento da verba, impõe-se o reconhecimento do direito da apelante ao décimo terceiro salário, em observância aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

9. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigatoriedade do pagamento do décimo terceiro salário a servidor temporário quando houver previsão legal municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Município de Prainha ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023 à autora, acrescido de correção monetária e juros de mora nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores.

Tese de julgamento:

11. O servidor contratado temporariamente pela Administração Pública tem direito ao décimo terceiro salário quando houver previsão legal ou contratual que estenda aos temporários os direitos assegurados aos servidores efetivos, nos termos do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal.

12. (i) Existência de contratação temporária regularmente formalizada; (ii) Previsão legal ou contratual expressa de extensão de direitos remuneratórios aos servidores temporários; (iii) Comprovação da prestação de serviços durante o período correspondente; (iv) Ausência de pagamento da verba pleiteada.

Dispositivo relevantes citados

– Constituição Federal, arts. 7º, VIII, e 37, IX; Código de Processo Civil, arts. 219, 405 e 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; – Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 015/1994 (Município de Prainha).

Jurisprudência citada

– Supremo Tribunal Federal, Tema 551 da Repercussão Geral; Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Apelação Cível nº 0800851-60.2023.8.14.0090, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 20/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (ID 22448475)
interposta por
ANDRIA VIEIRA VIEGAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA (ID 22448473), que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PRAINHA
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

“(...) Após detida análise da documentação juntada aos autos pela parte autora, não se verifica previsão expressa de pagamento de 13º salário, férias ou equiparação, seja legal ou contratual e o contrato foi celebrado para um único período, não sendo o caso de desvirtuamento. Embora exista referência à Constituição e outra legislação no contrato, não existe a previsão expressa de pagamento dos benefícios pleiteados na inicial.

Por todos os fundamentos expostos, entendo que a requerente não faz jus ao pagamento das verbas requeridas na inicial, pois embora haja previsão constitucional do benefício aos trabalhadores urbanos e rurais, contrato temporário de trabalho é espécie excepcional, seguindo regulação própria, sendo exigido, para que ocorra o pagamento do 13º salário e férias, expressa previsão legal ou contratual.(...)

IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. SEM CUSTAS, não sendo também cabível condenação em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.”

Na origem (ID 22448394), a autora, ora Apelante, narrou que foi contratada em caráter temporário para exercer o cargo de professora na rede pública municipal, após aprovação no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022. Informou que seu contrato, com vigência inicial em 2022, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2023. Alegou, contudo, que o Município Apelado não efetuou o pagamento do décimo terceiro salário correspondente ao ano de 2023, verba que totalizaria, segundo seus cálculos, o valor de R$ 2.885,67. Fundamentou seu direito no art. 7º, VIII, da Constituição Federal, e sustentou que a natureza do vínculo não poderia obstar o recebimento de um direito social estendido a todos os trabalhadores. Requereu, ao final, a condenação do Município ao pagamento da referida verba, acrescida de juros e correção monetária.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 22448473 e 22448474), julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 22448475
)
. Em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma, pois a Lei Municipal nº 015/94, em seu art. 4º, assegura aos servidores temporários os mesmos direitos e deveres dos funcionários efetivos, naquilo que for compatível. Argumenta que o pagamento do décimo terceiro salário é um direito social fundamental e que a ausência de previsão expressa no contrato não pode se sobrepor à garantia constitucional e à legislação municipal. Cita julgados que, em sua visão, amparam sua tese e reitera o pedido de procedência da ação.

Oportunizado o contraditório, o Município Apelado apresentou Contrarrazões
(ID 22448478)
, pugnando pela manutenção integral da sentença. Reforçou a tese de que o vínculo temporário possui regramento próprio e que, conforme o Tema 551 do STF, o direito ao décimo terceiro salário não é automático, dependendo de previsão legal ou contratual expressa, o que inexiste no caso. Alegou que o contrato foi prorrogado apenas uma vez, não havendo que se falar em desvirtuamento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação
(ID 31889939)
, opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse público primário que justificasse sua atuação como
custos legis
.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo tempestivo e adequado à espécie.

II. Mérito

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a Apelante, na condição de professora contratada temporariamente pelo Município de Prainha, possui direito subjetivo à percepção do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023.

A questão de fundo exige a análise do regime jurídico aplicável aos servidores temporários, cuja contratação é autorizada em caráter excepcional pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que tais servidores não se equiparam, para todos os fins, aos servidores públicos efetivos, possuindo um vínculo de natureza jurídico-administrativa especial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551, fixou a tese de que servidores temporários não têm direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo se houver
(i) expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário
, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária. No caso em análise, restou demonstrada a previsão legal expressa quanto à extensão dos direitos estatutários aos contratados temporariamente (Lei Municipal nº 015/1994), o que impõe o reconhecimento do direito ao recebimento do 13º salário referente ao exercício de 2023, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Em caso análogo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem posicionamento acerca da obrigatoriedade do pagamento das verbas salariais aos servidores temporários, quando previstas em lei local:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUSPENSÃO FINANCEIRA EM FÉRIAS ESCOLARES E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DEVIDO POR PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos morais,
ajuizada por professor contratado temporariamente pelo Município de Prainha
,
visando ao recebimento de salários dos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, 13º salário de 2022
e compensação por abalo moral. Alegação de que, mesmo sem aulas, houve exercício de atividades internas e orientações administrativas para permanência no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é devido o pagamento das remunerações referentes aos meses de janeiro, julho e agosto de 2023, considerando as cláusulas contratuais e a legislação municipal aplicável;

(ii)
há direito ao recebimento do 13º salário de 2022 com base na Lei Municipal nº 015/1994
;

(iii) é cabível a indenização por danos morais diante do inadimplemento de parcelas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de vínculo contratual no mês de janeiro de 2023, inviabilizando o pagamento da remuneração postulada.
4. Previsão contratual expressa de suspensão financeira no mês de julho em razão do recesso escolar, conforme art. 46 da Lei Municipal nº 035/2012. Inexistência de prova robusta de exercício efetivo de atividades laborais nesse período.

5. Prova de que, em agosto de 2023, o retorno das aulas se deu apenas a partir de 17/08, tendo havido pagamento proporcional. Ausência de comprovação de labor anterior a essa data.

6
. Direito ao 13º salário referente ao ano de 2022 reconhecido, diante da expressa previsão legal na Lei Municipal nº 015/1994, que garante aos temporários os direitos estatutários dos servidores efetivos.

7. Não configuração de dano moral, pois o inadimplemento de verbas salariais, sem demonstração de abalo concreto à esfera existencial, não enseja reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município de Prainha ao pagamento do 13º salário referente ao ano de 2022,
mantendo-se a improcedência quanto aos demais pedidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800851-60.2023.8.14.0090 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2023, condenando o Município de Prainha ao seu adimplemento.

O valor devido deve ser apurado com observância dos seguintes parâmetros:

1) Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
"incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2) Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
"O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba"
;

3) Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". (Grifo nosso).

Condeno o município ao pagamento de honorários advocatícios, cujos percentuais devem ser fixados pelo juízo de origem, após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 14/04/2026